Tribunal: TJDFT
Processo: 0707706-95.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707706-95.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: MARK SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos (ID. 54799791). Após, retornem os autos à conclusão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital